Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013497-29.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 988.377.451-68 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGA
MENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.FGTS.BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode c
ontratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d
) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão G
eral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da
área de saúde pelo prazo de
6
meses, admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o)
.
Uma vez identificados os press
upostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de "nível fundamental administrativo" (ID 297819947/
PJe2
) e existe autorização legal para a contrat
ação temporária deste profissional; b) a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo; c) o lapso total de trabalho foi de 70 meses (ID 297819947/PJe2), não respeitando o prazo legal de 6 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos
contratos não observaram o prazo de interrupção de12 meses exigido entre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
FGTS.
O trabalhado
r público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do
FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 000182
8-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Sem cus
tas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula
do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013497-29.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERE

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO
DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) trabalhou na rede estadual de saúde mediante sucessivas contratações temporárias entre novembro de 2019 e outubro de 2024; b) a sucessiva renovação dos contratos descaracterizou a excepcionalidade e
temporariedade
, configu
rando desvio de finalidade; c) não recebeu os depósitos do FGTS correspondentes ao período em que efetivamente prestou serviços ao Estado. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade do vínculo temporário firmado com a Administração Pública no período indi
cado; b) fosse o Estado condenado ao pagamento do FGTS no valor de R$ 15.878,86; c) fosse autorizada a imediata liberação dos valores correspondentes ao FGTS.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
I.

RELATÓRIO Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. II.PRELIMINARES A parte requerida
arguiu
preliminar de prescrição.
A priori, e por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS prescreve em 05 (cinco) anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto lei no 20.910/32, de forma que qualquer pretensão posta na inicial que atinja
fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição desta ação estão prescritos. Nesse sentido, segue jurisprudência da
Eg
. Turma Recursal
Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA
– FÉRIAS – CONTRATO
TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a p
rescrição
quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003194-77.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2
021). In
casu
, a ação foi ajuizada em 22/11/2024, restando, portanto, prescritas as parcelas anteriores a 22/11/2019, eis que precedem ao
quinquênio
de propositura desta ação. III. MÉRITO Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgame
nto imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge
-se quanto a regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes, eventual direito a percepção FGTS. Sustenta a parte promovente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual entre o período de novembro
de 2019 até outubro de 2024, no cargo de Nível Fundamental Administrativo. Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas. Aduziu que a contratação em questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato temporário, e, sem excepcional inte
resse público. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação
arguindo
o caráter administrativo do vínculo contratual com a parte Requerente, o que torna impossível a concessão do pleito desta. É a síntese do necessário. Como já salient
ado, a prescrição é
quinquenal
e atingirá apenas a parcelas devidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Compulsando os autos verifica-se que o ente federativo Réu manteve com a parte promovente contratos temporários entre o período de

novembro de 2
019 até outubro de 2024, conforme fichas financeiras anexadas. A contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso
VI
da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complement
ar Estadual no 600/2017 que em seu art. 2o, 4o e 6o elencam as hipóteses permitidas de contratação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que o contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2o, inciso I, da Lei
Complementar em questão, vejamos: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situaç
ões de calamidade pública; IV -
admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo d
eterminado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XI
II do art. 2o desta Lei Complementar; II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; [...] § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, I
I e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. Porém, as sucessivas contratações entre as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O a
rt. 18 da Lei Complementar no 600/2017 dispõe: Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: [...] III - ser

novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de s
eu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar. Uma vez que o fundamento da contratação do autor se embasou no art. 2o, inciso I, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art.
18
acima transcrito
, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contratos. O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema no 551 a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públi
cos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. Neste cenário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei auto
rizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fu
ndo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o dir
eito ao salário. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO D
E PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM
RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENI
ZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em
concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere
a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos s
alários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140,
Relator(
a): Min. TEORI ZAVASCK
I, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 - grifo nosso). Em seu voto, o Min. Relator
, consigna
que: É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a s
eguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37,
§ 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento do
s depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (grifo nosso). No mesmo sentido a jurisprudência contida no ARE 867.655/RS: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulid
ade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE no 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias
Toffoli
, concluiu que, “mesmo qua
ndo reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientaçã
o se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-
174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 - grifo nosso). Dessa forma,
não obstante considerando o vínculo precário e excepcional da parte promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distin
ta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 48
7, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de novembro de 2019 até outubro de 2024, em razão de sucessivas e reiteradas ren
ovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período
de novembro de 2019 até outubro de 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter
sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclus
ivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no prim
eiro grau de jurisdição, a teor dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões,
após
conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso
do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para
os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Costa Barros Juíza Leiga SENTENÇA Vistos
, Homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/
95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cáceres/MT, data da assinatura eletrônica.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a)
a contratação observou os requisitos legais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual n.o 600/17; b) os contratos foram firmados com prazo predeterminado e dentro dos limites legais, sem prorrogação indevida, inclusi
ve diante da situação emergencial da pandemia; e c) não há nulidade na contratação, tampouco direito ao FGTS
. Postulou
a reforma da sentença
,
para
que sejam
julga
dos
improcedente
s
o
s
pedido
s formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Of
ício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025